Tribunal: TJSP
Processo: 1003397-36.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORRÉUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.009 E 1.015, VII, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.